Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-83.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001398-83.2022.8.11.0010
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: OI S.A.
RECORRIDO: MARCELOS SILVA GONÇALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Indenização Por Danos Morais em que a Autora/Recorrida alega ser indevida a cobrança e negativação da multa de fidelidade, no valor de R$1.135,52 (um mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em razão do cancelamento do plano por falha na prestação do serviço.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) De início, registre-se, que a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento dos serviços pela parte reclamante são fatos incontroversos, pois afirmados pela própria parte autora e reconhecidos pela parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas. Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange a inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejaram o apontamento restritivo, vez que não demonstrou por qualquer modo a origem do valor, frisa-se, referente à contratação de multa de fidelidade e a efetiva prestação de serviço de internet. Registra-se que em que pese a requerida afirmar em defesa que o serviço foi prestado, apresentando fatura do mês 10/2020, em análise ao referido documento, verifica-se que o serviço de internet foi utilizado apenas em alguns momentos do dia 12/10/2020, portanto, não comprova a efetiva disponibilização do serviço no endereço da parte autora. Ademais, a ré não comprovou a contratação de multa de fidelidade pela parte autora, portanto, indevido a sua cobrança. Ademais, tendo a parte reclamante afirmado inexistir débitos que justificassem o apontamento indevido, ante o cancelamento ocorrido, incumbiria a parte reclamada demonstrar a existência da relação jurídica que originou o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência, telas, faturas e relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de falha na prestação de serviço, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento que comprovasse a origem dos débitos, ante a realização do cancelamento da linha telefônica ocorrido, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a origem dos débitos discutidos nos autos. Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais. Desse modo, considerando que a inscrição do nome da parte demandante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, tendo em vista a inexistência de dívida, verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No caso em epígrafe, ao inserir o nome do consumidor, indevidamente, nos cadastros de proteção ao crédito, a parte ré praticou ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral “in re ipsa”, conforme entendimento firmado no STJ. Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação financeira por danos morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ). Determino a Secretaria deste Juizado Especial que, providencie a retificação do Polo Passivo, fazendo constar OI MÓVEL S/A. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
4. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
6. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório.
8. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente.
9. Danos morais fixados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-83.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELOS SILVA GONCALVES - CPF: 391.456.031-20 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023